Tribunal: TJSP
Processo: 1001715-46.2018.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO 3o DEDO DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – PERTINÊNCIA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS – LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO 3o DEDO DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – PERTINÊNCIA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS – LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000962917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001715-46.2018.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado RICARDO
OLIVEIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1001715-46.2018.8.26.0514
COMARCA: ITUPEVA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 18273
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO
LESÃO
NO 3o DEDO DIREITO
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO
INSS E REEXAME NECESSÁRIO
PERTINÊNCIA

LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
OU
SEQUELAS
FUNCIONAIS
LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE

BENEFÍCIO
INDEVIDO NA ESPÉCIE SENTENÇA REFORMADA.
Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de
reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Ricardo
Oliveira de Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de
acidente de trabalho ocorrido em 13.02.2013, quando, no exercício de suas funções
de metalúrgico, enquanto operava a máquina de prensar na empresa “Tubex Ind. e
Com. de Embalagens Ltda.”, lesionou membro superior (3o dedo da mão direita),
ocorrendo amputamento, e a Autarquia Previdenciária, indevidamente, cessou o
benefício de auxílio-doença concedido na esfera administrativa, postulando pelo
restabelecimento do benefício previdenciário e a posterior conversão da mencionada
benesse em auxílio-acidente, a ser concedido em sede de tutela de urgência.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da r. decisão de fls. 42.
Regularmente citado (fls. 52/53), o INSS apresentou
contestação (fls. 66/72), tendo pugnado pela improcedência da ação; apresentou, em
anexo, quesitos a serem respondidos pelo perito judicial, e, ainda, protestado pela
produção de todas as provas admitidas em direito.
O autor manifestou-se sobre a contestação apresentada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
tendo requerido a procedência da ação (fls. 76/80).
A perícia médica foi realizada (laudo: fls. 100/107).
O autor manifestou-se sobre o laudo médico pericial
apresentado, tendo requerido esclarecimentos (fls. 113/116), tendo o Perito
apresentado esclarecimentos adicionais (fls. 127/128).
A r. sentença (fls. 141/144) julgou procedente o
pedido inicial para, concedido os efeitos da tutela antecipada, condenar o INSS a
pagar ao autor o benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, e ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de
advogado, com base no disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC, a ser apurado
em sede de liquidação de sentença. Não houve remessa dos autos para o reexame
necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
(fls. 147/153), postulando, em síntese, a reforma da r. sentença recorrida, com o
julgamento de improcedência da ação, pois, “uma vez que não houve redução da
capacidade do Recorrido em razão de acidente de trabalho sofrido, não importando
em perda salarial ou mesmo alteração das funções habitualmente exercidas”,
“invertendo-se os ônus da sucumbência, especialmente os honorários advocatícios”
(sic).
O autor apresentou contrarrazões de apelação (fls.
158/163).
É o relatório.
Preliminarmente, imperioso consignar que, atendendo
ao disposto no artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo Civil, segundo o
qual a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita
ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo
tribunal e considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de Primeiro Grau,
embora não determinado pelo Juízo monocrático, passa-se igualmente à análise do
reexame necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O recurso comporta provimento.
Na hipótese dos autos, narra o autor que, em
decorrência de acidente ocorrido em seu ambiente de trabalho na data de
13.02.2013, quando, no exercício de suas funções de metalúrgico, enquanto operava
a máquina de prensar na empresa “Tubex Ind. e Com. de Embalagens Ltda.”, sofreu
lesão em membro superior (3o dedo da mão direita), ocorrendo amputamento, mal
este que repercute em sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o nexo de causalidade entre o infortúnio
narrado na prefacial e o labor, o qual foi reconhecido pelo Perito do Autarquia
Previdenciária e permitiu a concessão administrativa de auxílio-doença por acidente
do trabalho ao autor até 12.05.2023 (NB 6008382238 fls. 25) e a emissão de CAT
(fls. 26).
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na
origem atestou que: “DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 1- DA NATUREZA DA
LESÃO DO AUTOR. O autor comprova através de CAT e documentos médicos ter
sofrido um acidente do trabalho típico com amputação da falange distal do 3o dedo
da mão direita. O exame físico atual revela coto bem constituído e cicatrizado, sem
neuromas de amputação, hipo ou hiperestesias. Força de apreensão conservada e
simétrica. Pinça entre polegar e coto do 3o dedo possível com a ponta e a lateral.
Conclusão. Houve acidente do trabalho típico com amputação da falange distal do
3o dedo da mão direita. O exame físico revela coto de amputação bem constituído e
cicatrizado sem neuroma de amputação, sem áreas de hiper ou Hipoestesia. Força
de apreensão normal e pinça entre polegar e coto de amputação normal.”; “2- DA
CAPACIDADE DE TRABALHO. Não restou incapacidade para o trabalho.” (fls.
103); “1. Possui o Autor patologia decorrente de acidente de trabalho? Possível
indicar o CID? R- Amputação da falange distal do 3o dedo da mão direita. CID
68.3.”; “2. Existe limitação na amplitude dos movimentos? Qual o grau? R- Não.”;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
“3. Estas seqüelas estão consolidadas? R- Sim.”; “5. A incapacidade é definitiva ou
temporária, levando em consideração a atividade laboral que exercia
habitualmente? R- Não há incapacidade para o trabalho.”; “7. As lesões/doenças
reduzem parcialmente ou totalmente a capacidade laborativa para o trabalho que
exercia habitualmente? R- Não.”; “8. As lesões/doenças reduzem, ainda que
minimamente ou em grau leve, a plena capacidade laborativa para a função laboral
que exercia habitualmente? R- Não.” (fls. 104); “10. É possível indicar a causa
incapacitante? Decorre do acidente de trabalho? R- Não restaram sequelas
incapacitantes.”; “11. A doença/moléstia ou conseqüências desta(s) irradia
sintomas para algum ou alguns membros do corpo além do afetado pela
enfermidade? Caso positivo, irradia para qual ou quais membros ou partes do
corpo? R- Não foi referida pelo autor dores residuais atuais. Não faz mais
tratamento.” (fls. 105); “Pelo narrado, REQUER esclarecimentos do N. Perito para
apontar qual o nível de déficit funcional sofrido pela amputação no 3o dedo da mão
direita. R- A amputação da falange distal do 3o. dedo da mão direita,
desacompanhada de qualquer transtorno de sensibilidade, não traz incapacidade
para o trabalho por não interferir na atividade exercida de ajustador de máquina.
De fato, a capacidade de apreensão continua a mesma (vide exame físico), a força
de apreensão permanece conservada e simétrica), a pinça entre o polegar e coto do
dedo acidentado possível com a ponta e com a lateral do dedo. Portanto, há
somente perda anatômica sem quadro sequelar funcional. Não trará maior esforço
ou incapacidade para a atividade de ajustador de máquina.” (fls. 128).
Logo, inexistindo moléstia profissional incapacitante,
não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a
legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva
incapacidade para o labor habitual (artigo 86 da Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, diante da manifesta ausência de
doença laboral incapacitante atestada na prova técnica, de rigor a inversão do
julgado, para que se decrete a improcedência do pedido inicial, acolhendo-se,
portanto, o recurso interposto pela Autarquia.
E, conforme o entendimento do Colendo Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Tribunal de Justiça: “Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente
visa a indenizar e a compensar o segurado que não possui plena capacidade de
trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua
capacidade laborativa não se mostre configurado.” (AREsp no 1.520.280/ES,
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, v.u., j. 08.10.2019, DJe
18.10.2019).
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei
no 8.213/91, e da Súmula no 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da Autarquia e, em sede de reexame necessário, reformo a sentença, para
decretar a improcedência do pedido inicial, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator